Tribunal: TJDFT
Processo: 0750351-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM OBRIGAÇÕES DE FAZER E PAGAR. NATUREZAS DISTINTAS. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE DA DETERMINAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS EFETIVAMENTE CUSTEADAS PELA RECORRENTE. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO PRETENDIDO PELO RECORRIDO QUE AINDA NÃO PODE SER DECLARADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se está demonstrada a satisfação integral do crédito pretendido pelo recorrido, bem como se é legítima a ordem de exibição de documentos, pela recorrente, promanada do Juízo singular.
2. A agravante foi compelida, por intermédio de sentença ora em fase de cumprimento, a cumprir duas obrigações distintas: custear o procedimento cirúrgico indicado ao agravado e indenizar os danos morais por ele experimentados. 2.1. Em relação à obrigação de pagar, nota-se que o valor já foi definido expressamente no ato decisório passível de cumprimento. 2.2. No que concerne à obrigação de fazer, consistente no custeio do procedimento cirúrgico indicado ao ora agravado, é evidente tratar-se de quantia ilíquida, que exige a comprovação das despesas efetuadas pela recorrente para que seja avaliado o montante do crédito a ser satisfeito.
3. No caso em deslinde, para que seja corretamente quantificado o valor do crédito atribuído ao recorrido é necessário que sejam demonstradas as despesas efetivamente custeadas pela agravante com o procedimento cirúrgico aludido.
4. Esse cenário revela que é pertinente a exigência efetuada pelo Juízo singular a respeito da comprovação das despesas efetuadas pela agravante com o procedimento cirúrgico indicado ao agravado, de modo que, no presente momento, ainda não é possível declarar a satisfação integral do crédito pretendido.
5. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Recurso conhecido e desprovido.